Tribunal: TJDFT
Processo: 0708831-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. ASSEFAZ. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM PATROCINADORES CONVENIADOS. EXIGÊNCIA DA AGÊNCIA REGULADORA - ANS. SEGURADA EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO CONTINUADO. MANUTENÇÃO DO PLANO NAS MESMAS CONDIÇÕES ATÉ O FIM DO TRATAMENTO. PRECEDENTES. LEI 9.656/98.
1. Enunciado n° 608 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”.
2. Os planos de saúde de natureza de autogestão, regulados pela Lei 9.656/98, não são considerados comerciais, mas estão sujeitos a regulação da ANS.
3. A ASSEFAZ seguiu determinação da ANS, que passou a entender pela impossibilidade de celebração de convênios com entidades privadas (art. 2o da Resolução Normativa no 137/2006 da ANS).
4. Apesar de a ASSEFAZ não comercializar plano de saúde individual ou familiar, na hipótese em análise mostra-se correta a determinação judicial quanto ao fornecimento à autora do referido plano ou seguro de assistência à saúde enquanto perdurar o tratamento oncológico de natureza continuada, inexistindo violação ao art. 3o, da Resolução n. 19, do Conselho de Saúde Suplementar.
5. O art. 8o, § 3o, “b”, da Lei n. 9.656/98 prevê a obrigação das operadoras quanto à manutenção do plano de saúde dos beneficiários internados ou em tratamento.
6. Negou-se provimento aos recursos da autora e da ré.